Tribunal: TJES
Processo: 5006780-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006780-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006780-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA
PACIENTE: MICHEL HENRIQUE PEREIRA LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogados do(a) IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogados do(a) PACIENTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA - REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
. 1 –
A nomeação de defensor dativo para promover a defesa do paciente não importou em prejuízo ou deficiência técnica, haja vista que o advogado dativo exerceu o múnus com zelo e eficiência, formulando pedido de liberdade se referindo a elementos atinentes ao caso concreto, demonstrando conhecimento acerca dos fatos narrados na ação penal. 2 – Em que pese não ter apresentado irresignação quanto a ausência de oitiva da testemunha arrolada, a fim de evitar alegação futura de nulidade, necessária a reabertura da instrução processual. 3 -

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, não havendo que se falar em sua desnecessidade. 4
- Ordem parcialmente concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006780-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA
PACIENTE: MICHEL HENRIQUE PEREIRA LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogados do(a) IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogados do(a) PACIENTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Michel Henrique Pereira Luz,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista a nomeação de defensor dativo para atuar em favor do paciente, durante a audiência de instrução e julgamento, em que pese ter sido assistido desde o início pela Defensoria Pública.

Aduz a ausência de defesa técnica e, por conseguinte, a deficiência de defesa, pelo fato de que o defensor dativo nomeado não tinha conhecimento a respeito dos autos do processo.

Ademais, afirma que a ausência de informação de dispensa de oitiva da testemunha arrolada Gleidson, gerou prejuízo à defesa, pois este esteve à disposição do juízo no dia do ato.

Por fim, alega a ausência de motivos justificadores para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Conforme se extrai das informações prestadas, o paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Relata a exordial acusatória:

“
Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 01 de janeiro de 2019, por volta das 20h40min, em via pública, sito na Rua Cerejeiras, próximo à residência da vítima, bairro Jose de Anchieta, nesta Comarca, o denunciado MICHEL HENRIQUE PEREIRA LUZ, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu um disparo de arma de fogo (que portava ilegalmente) contra a vítima José Moraes da Silva, atingindo-a na região da cabeça, causando-lhe lesões descritas no prontuário médico acostado às fls. 35/48, somente não consumando o intento homicida, eis que a vítima foi prontamente socorrida por seus familiares e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves.

Apurou-se dos autos que no dia dos fatos a vítima chegou em sua residência a bordo de seu caminhão. Ao estacionar em via pública, mas nos fundos de sua residência, imediatamente JOSÉ foi abordado pelo denunciado (vizinho da vítima), que o advertiu grosseiramente por levantar poeira na rua ao passar com o referido veículo.

Narra-se que após entrar em casa, JOSÉ precisou retornar em seu veículo para buscar alguns pertences, quando no trajeto foi surpreendido pelo denunciado que lhe desferiu um único disparo de arma de fogo (a que portava ilegalmente, sendo uma arma subtipo garrucha, calibre 38, apreendida e periciada às Als. 20 e 25/28), atingindo-o na região da cabeça.

Consta ainda que a vítima foi prontamente socorrida por seus familiares e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, fato que lhe garantiu a sobrevida, mas com grandes limitações (CID 10:5069, fls. 5,5).

Restou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, diante do inconformismo do denunciado com a poeira gerada pelo caminhão dirigido pela vítima no dia dos fatos, sendo o delito, portanto, flagrantemente insignificante e banal.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta fora surpreendida em via pública, pelo súbito ataque do denunciado que reside nas proximidades de sua residência, de quem não poderia esperar um ataque diante de um desentendimento por motivo tão insignificante, ou desconfiar de uma aproximação, diminuindo-lhe as chances de reação.”

Os impetrantes, alegaram o cerceamento de defesa, bem como a deficiência de defesa, ao argumento de que a nomeação de defensor dativo, em substituição ao Defensor Público que assistia o paciente, teria causado prejuízo.

Em que pesem os argumentos apresentados, não vejo como alterar o entendimento já externado, em sede de análise do pedido de liminar.

Isso porque, não vislumbrei dos autos qualquer prejuízo experimentado pelo paciente ao ser assistido por defensor dativo, o qual demonstrou estar apto a promover a defesa do réu.

No que se refere à ausência de oitiva da testemunha arrolada pela defesa, Gleidson Ricardo Manzzini Maciel, verifico que realmente não prestou depoimento. Contudo, não houve insurgência da defesa no momento da realização da audiência o que, via de regra, importaria em preclusão.

Contudo, a fim de evitar posterior alegação de nulidade, entendo ser possível a reabertura da instrução processual, a fim de promover, com urgência, a oitiva da referida testemunha.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Repiso os argumentos já coligidos na decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Consta do caderno processual que o paciente foi devidamente intimado das condições impostas para sua permanência em liberdade, conforme se verifica da certidão cartorária de fl. 72, que esclarece que o paciente foi cientificado das medidas, bem como o termo de compromisso de fl. 73.

Entretanto, mesmo ciente das condições impostas, mudou seu endereço sem comunicação do juízo processante, demonstrando claro desrespeito à decisão judicial proferida.

Além disso, durante a audiência de instrução e julgamento, o paciente ameaçou os familiares da vítima, atitude de extrema gravidade, surgindo assim mais uma motivação para a necessidade da custódia cautelar.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem
pretendida, a fim de determinar a oitiva da testemunha arrolada pela defesa, Gleidson Ricardo Manzzini Maciel, com a máxima urgência.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.